Tribunal: STF
Processo: ARE 1448535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAL E MORAL. QUEDA EM ESTACIONAMENTO DO AEROPORTO. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA DE FATOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DA INFRAERO IMPROVIDO. RECURSO DA HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO IMPROVIDO.



    Trata-se de recursos inominados interpostos pela INFRAERO e pela Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo em face de sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos iniciais, e condenou as rés, solidariamente, a ressarcirem a autora do total dispendido com o tratamento médico da fratura de fêmur, no valor correspondente à soma das quantias comprovadas nas notas fiscais e recibos dos anexos 7 e 8, bem como a indenizar a autora por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Sustenta a INFRAERO que a responsabilidade pelo dano causado a autora seria exclusiva da “Hora Park”, uma vez que há cláusula no contrato de concessão que prever ser de responsabilidade da concessionaria todos e quaisquer danos que causar a concedente ou a terceiros na área do Aeroporto por sua culpa ou dolo.



    Alicerça suas razões no art. 70 da Lei 8.666/93, que assim dispõe: “O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.”



    Aduz outrossim que, como a gestora do estacionamento à época era a empresa “Hora Park” não poderia atuar diretamente por força do contrato de concessão de uso da área, não podendo, assim, ser responsabilizada.



    Sustenta ainda que no dia do ocorrido “estava chovendo, o que contribuiu para o piso escorregadiu e formação de poça de agua... como estava chovendo, a poça de água possivelmente se formou em função desse fato, sendo CASO FORTUITO, excludente de responsabilidade.”



    Pugna, por fim, pela total improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais sendo limitados a um salário mínimo.



    A litisconsorte passiva, Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo, por sua vez, sustenta, em síntese, a culpa exclusiva da autora, ora recorrida, que teria faltado com dever de cuidado ao decidir caminhar por local inapropriado em dia chuvoso, inexistindo qualquer conduta indevida de sua parte (recorrente).



    Aduz ainda que a sentença foi ultrapetita na fixação dos danos materiais. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela minoração dos danos morais para valor não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).



    Foram apresentadas contrarrazões (anexo 74).



    Analisando com atenção o presente caso, entendo que a sentença proferida não merece reparos, seja na preliminar de ilegitimidade passiva da INFRAERO, que foi afastada, como no exame do mérito. É que, de fato, ocorreu a conduta culposa das recorridas a ensejar as suas responsabilizações no pagamento de danos materiais e morais ao recorrido.



    Para melhor ilustrar, bem como a fim de evitar repetições desnecessárias, colaciono trecho do julgado impugnado, o qual adoto como parte da fundamentação, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995:



    “(...)- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA



    Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela INFRAERO, importante ressaltar que, à época dos fatos, a então empresa pública era responsável pela gestão do Aeroporto Internacional do Recife, embora tenha delegado a exploração econômica do serviço de estacionamento, localizado nas dependências do aeroporto, à empresa privada HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.



    No mais, cumpre destacar que a Lei nº 5.862/72, que autorizou a constituição da Infraero, no art. 3.º, XII, dispõe ser competência da Infraero “promover e coordenar junto aos órgãos competentes as medidas necessárias para instalação e permanência dos serviços de segurança, polícia, alfândega e saúde nos aeroportos internacionais, supervisionando-as e controlando-as para que sejam fielmente executadas”. Logo, é da responsabilidade da Infraero zelar pela saúde dos seus usuários no desempenho e supervisão dos serviços prestados em suas dependências.



    Assim, havendo a parte autora optado por ajuizar a ação contra a INFRAERO e a HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, ambas as rés são legítimas para figurar no polo passivo da ação.



    Logo, afasto a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.



    - DO MÉRITO



    O cerne da questão debatida nos autos restringe-se a definir se houve ou não a ocorrência de danos materiais eu morais em desfavor da autora, causados pela negligência das rés, nos termos aduzidos na exordial.



    A autora afirma que, em 25 de outubro de 2016, estacionou seu carro no Aeroporto Internacional de Recife/PE por um período de aproximadamente 4 (quatro) horas, quando, ao retornar ao veículo, levou uma queda ao pisar sem perceber em área molhada, o que lhe ocasionou a ruptura de fêmur. Afirma ainda que no local não havia qualquer sinalização para alertar os transeuntes.



    Para o deslinde da questão debatida nos autos, importante discorrer acerca da responsabilidade civil do Estado e suas modalidades, por se tratarem as rés de pessoas jurídicas prestadoras de serviço público.



    Com efeito, consoante disposição constitucional, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição Federal, art. 37, § 6º). Quanto ao ponto, é uníssono que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto a atos comissivos praticados por seus agentes ou prepostos.



    Quando se trata de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, a análise do pretenso ilícito deve envolver o aspecto subjetivo da conduta, consistindo a culpa em pressuposto da responsabilidade, não se aplicando, assim, a regra do art. 37, § 6º, da CF. Caso assim não o fosse, ou seja, admitindo-se a responsabilidade objetiva em hipótese de omissão, o Estado se tornaria um segurador universal, o que não se entremostra razoável.



    Nesse sentido, a jurisprudência do STF tem entendido que, tratando-se "de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a faute de service dos franceses" (STF, 2.ª Turma, RE n.º 179.147/SP, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 27.02.1998).



    O caso dos autos é a típica responsabilidade do Estado por omissão.



    Assim, necessária a comprovação de culpa das rés para a consequente configuração do ato ilícito pressuposto do dever de indenizar.



    In casu, a autora aponta suposta negligência da INFRAERO, consistente em não haver agido para impedir ou enxugar o acúmulo de água no estacionamento do Aeroporto Internacional de Recife, além de não haver alertado os transeuntes a respeito do alagamento antes da consumação da queda.



    Sobre a negligência na situação dos autos, tem-se que, a filha da autora, CARLA FERNANDA DE BARROS, em seu depoimento, afirmou não estar com a autora na ocasião do acidente. No entanto, disse que, ao ser contatada após o acidente, se dirigiu de imediato até o aeroporto. Chegando lá, a autora já estava em atendimento médico. Disse que a autora relatou haver escorregado no chão alagado no estacionamento. Disse que foi identificada uma fratura no fêmur da perna direita. Disse que no local não tinha sinalização de piso molhado. Disse que não tinha ninguém no estacionamento e a autora foi socorrida por uma “moça” que era visitante (não trabalhava no local), que disse que quando foi prestar auxílio à autora ela estava gritando no chão, sozinha. Falou sobre o atendimento médico recebido pela autora no local. Disse que a queda foi próxima ao carro da autora.



    O relato da filha da autora, na condição de informante, é compatível com o que relatado na exordial.



    Como se vê, a versão dos fatos da autora, além de verossímil, foi corroborado, no que essencial, com depoimento da informante. As contradições existentes são acidentais. Além disso, o fato narrado está corroborado pelo comprovante de atendimento do Hospital São Marcos no dia 8/11/2016 (anexo 5) e pelo próprio comprovante de atendimento no aeroporto (anexo 19). De se considerar, ainda, que é fato notório o alagamento do estacionamento do aeroporto local, com formação de poças e água espalhada pela passagem dos pneus dos veículos, pelo que independe de prova (art. 374, I, CPC).



    De se registrar que a autora trouxe as provas dentro do que razoavelmente lhe seria possível. Note-se que o fato, em si, está registrado no serviço de atendimento do aeroporto. Nada obstante, as demandas não demonstraram que adotaram internamente alguma providência investigativa/preventiva concreta que pudesse, a um só tempo, apurar exatamente as circunstâncias do ocorrido, atraindo para si o ônus de tal inércia, fazendo prevalecer, assim, o relatado pela autora no referido termo de atendimento médico (ou seja, que o acidente danoso decorreu do fato de o piso estar inadequadamente alagado e escorregadio). Tal fato, ademais, indica a permanência da omissão no dever de manter seguro, inclusive para os transeuntes e em dias de chuva, o trânsitov de veículos e pedestres no estacionamento do aeroporto.



    Nesse sentido, restou caracterizada falha na prestação do serviço público suficiente para embasar a responsabilização civil subjetiva das rés(...)” (grifos acrescidos)



    Com efeito, tratando-se de estacionamento mantido pela INFRAERO, a sua responsabilidade não fica afastada pelo fato de ter firmado a contrato de concessão de uso da área, sendo responsável objetiva e solidariamente pelos danos juntamente com a Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda.



    Quanto ao caso fortuito apontado pela recorrente, observa-se que este não se verifica, visto que não foi demonstrada a ocorrência de fato inesperado ou cujos efeitos não se pudesse evitar ou impedir. Com efeito, a simples alegação de que a poça de água decorreu de fato da natureza não é capaz de caracterizar o caso fortuito e por consequência excluir o nexo causal. Competia as rés adotar as medidas adequadas para evitar o surgimento de poças de água no estacionamento, bem como a inserção de pisos antiderrapantes e a sinalização com placas sobre pontos onde o piso é escorregadio.



    Quanto à alegação de sentença ultra petita em relação à indenização por dano material, verifico não assistir razão à Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo. De fato, o limite da decisão judicial é o pedido, com a sua fundamentação. Todavia, este deve ser extraído da análise de toda petição inicial, não somente do capítulo próprio (dos pedidos).



    Dessa forma, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao determinar o ressarcimento de todos os valores comprovadamente gastos em decorrência do incidente do qual foi vítima a recorrida.



    Em relação aos pedidos das recorrentes para que o quantum arbitrado a título por danos morais seja reduzido, entendo que não mereçam acolhimento.



    No que se refere ao quantum indenizatório, saliente-se que, na fixação dos danos morais, há de se levar em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. Deveras, há de ser razoável para que não seja de pequena monta, a ponto de não reparar e compensar, nem elevada demais, de todo jeito iníqua; há de ser proporcional, aí inserido o caráter pedagógico, para que o custo da indenização realmente leve o ofensor a tomar medidas concretas para evitar que novas situações se repitam. Nesse toar, a fixação do valor da indenização pelo Poder Judiciário deve manter como paradigmas o grau de culpa, o porte econômico das partes, dentre outros elementos razoáveis, sempre mantendo a coerência com a realidade. Realmente, não deve ser excessivo, para que não caracterize o enriquecimento ilícito do lesado, mas, por outro lado, deverá sempre buscar garantir ao lesado uma justa reparação em face da natureza do ato causador do dano no caso em concreto, abrandando, na medida do possível, o constrangimento e a humilhação decorrentes do ato lesivo.



    Nessa esteira, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, reputa-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo douto juízo monocrático, a título de danos morais, atende, de maneira razoável, aos ditames acima referidos.



    Por todas as razões acima expostas, bem como em razão de ser esta fundamentação suficiente para a apreciação de todos os pedidos formulados pelas partes, considero como não violados os demais dispositivos suscitados, inclusive considerando-os como devidamente prequestionados, possibilitando, de logo, a interposição do recurso excepcional cabível (RE).



    Recursos da INFRAERO e da Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo improvidos. Sentença mantida em todos os seus termos.



    Condeno as rés ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação. Custas ex lege.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente